Tribunal: TJES
Processo: 5000020-19.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000020-19.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: YASMIN ALMEIDA CAPUA PROVETI e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5000020-19.2021.8.08.0050

RECORRENTE:
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e YASMIN ALMEIDA CAPUA

RECORRIDA:
YASMIN ALMEIDA CAPUA e AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por YASMIN ALMEIDA CAPUA PROVETI e AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Vejamos as alegações recursais da primeira recorrente:

“O M.M. Juiz homologou projeto de sentença JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, para: a) declarar a nulidade das cláusulas contratuais relativas à tarifa de avaliação de bem e ao seguro prestamista e reconhecer a cobrança a maior e abusiva no valor de R$ 72,87 (setenta e dois reais e oitenta e sete centavos) por prestação; b) condenar a instituição requerida a promover a restituição da quantia de R$ 72,77 (setenta e dois reais e setenta e sete centavos), referente à única prestação efetivamente paga do contrato (com desconto), de forma simples, acrescida de correção monetária e juros moratórios legais contados das datas de desembolso (14/08/2020) e da citação (21/01/2021), respectivamente; c) quanto às parcelas pendentes de pagamento, vencidas ou vincendas, determino à requerida que promova o recálculo e a regularização das cobranças, sem quaisquer encargos moratórios, suspendendo a exigibilidade até a sua efetiva implementação (art. 396, CC). Julgo improcedentes os pedidos de redução da taxa de juros, abusividade de juros capitalizados, comissão de permanência e registro de contrato e, ainda, de compensação de valores. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95) Data vênia, a recorrente discorda do entendimento insculpido na r. Sentença de origem, não obstante o brilhantismo e a cultura de sua prolatora, para exprimir o inconformismo e rogar com empenho a sua reforma no que se refere o julgamento da improcedência. DO MÉRITO. DAS RAZÕES DA REFORMA A parte recorrente em sua exordial pugna pela procedência dos pedidos no que tange: a) aplicação indevida da taxa de juros superior à média do mercado, utilizando ainda a capitalização mensal de juros e, ainda, inclusão previsão de comissão de permanência em caso de inadimplemento, tornando o contrato excessivamente oneroso para a consumidora; b) inseriu no contrato de financiamento cobranças indevidas, que majoraram o valor das prestações, notadamente quanto à tarifa de avaliação de bem, registro de contrato e seguro CDC protegido, requerendo assim a restituição os valores pagos a maior e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Ao analisar o teor da sentença ID 9364739 proferida pela M.M. Juiz “a quo”, verificase que esta precisa ser modificada por essa Turma Recursal, face aos argumentos que serão expostos no decorrer do presente Recurso. A alegação do Juízo “a quo” foi no sentido de que o entendimento consolidado pelos tribunais superiores, entende aquele magistrado, que para ser considerada abusiva, a taxa de juros fixada deve ser superior ao triplo da média do mercado para transações da mesma natureza, destacando que as variações nos percentuais aplicados, dentro deste limite, decorrem dos riscos da contratação, analisados caso a caso pela instituição financeira no momento de conceder o crédito (perfil do contratante, prazo de pagamento, valor do crédito solicitado, estado do bem dado em garantia, etc). (...) A cobrança dos juros foi mais de 50% (cinquenta por cento) da taxa de mercado qual seja 1,63% (um vírgula sessenta e três por cento), enquanto a taxa de juros cobrada 3,91% (três vírgula noventa e um por cento). Ademais, ao analisar o CUSTO EFETIVO TOTAL, veja-se que a taxa de juros ao ano é de 70,52% (setenta vírgula cinquenta e dois por cento). Esse juízo reconheceu parcialmente, a exclusão de duas das rubricas impugnadas pela demandante, quais sejam “tarifa de avaliação” de “bem e seguro prestamista” (CDC Protegido com Desemprego), bem como que o contrato estipulou que o pagamento seria efetuado em 48 (quarenta e oito) prestações, com juros de 3,91% ao mês, o valor da parcela deveria ser de R$ 908,05 (novecentos e oito reais e cinco centavos), conforme planilha acostada no ID nº. 7498170. Ocorre Excelências, que é flagrante que a taxa de juros é abusiva e superou 50% da taxa de mercado da data contratada. Veja que há entendimentos da abusividade, requerendo assim a recorrente que seja aplicado nos cálculos a taxa de juros 1,63% (um vírgula sessenta e três por cento). Requer seja decotado do contrato de financiamento para base de cálculo, as taxas e tarifas cobradas e incluídas na base do financiamento, de maneira que levou a onerar ainda mais o contrato da recorrente e seja aplicada a taxa de juros de mercado, disponibilizada pelo Banco central. Reputam-se abusivas aquelas cláusulas notoriamente desfavoráveis à parte mais fraca na relação contratual, o que torna inválido o contrato pela nítida quebra do equilíbrio entre as partes estipulantes. O CDC trata da matéria em seu art. 51, quando o legislador não apenas define juridicamente o que são cláusulas abusivas como também delimita um rol exemplificativo de algumas dessas cláusulas. Diante de tais cláusulas, o juiz deveria reconhecer a abusividade de uma cláusula, pautado nos princípios da boa-fé e da observância do Sistema de Proteção ao Consumidor. No entanto, em razão da impossibilidade de o aderente discutir as cláusulas do contrato, por ser de adesão, infelizmente, as cláusulas abusivas são muito frequentes. Portanto não há nesse momento de tratar-se do contrato de adesão, em falar de Princípio da autonomia das vontades. É sabido que no contrato de adesão, ou se contrata ou não contrata, o consumidor não tem direito de mudar as cláusulas, não tem essa força. Embora a pactuação seja livre entre as partes e exista variação entre as taxas de juros adotadas pelas instituições financeiras, os percentuais utilizados não podem destoar significativamente da média de mercado, por colocarem o consumidor em desvantagem exagerada, sem qualquer justificativa para tal distorção. Considerar legal um contrato de adesão em que a Consumidora/Recorrente, sequer tem a possibilidade de negociar seus termos da forma que se adéqua a sua necessidade e desconsiderar totalmente a legislação consumerista existente para a proteção do consumidor antes as abusividades inúmeras a que são submetidos”.

Vejamos as razões recursais da segunda recorrente:

“Conforme amplamente demonstrado a r. sentença de fls. não deve prevalecer. Isto porque deve prevalecer o contrato entabulado em todos os seus termos, pois, a parte autora, recorrida, possuía total conhecimento de todas as suas cláusulas, e no ato da negociação anuiu a todas elas, não havendo qualquer vício de consentimento. Segundo o art. 6º, V, do CDC dispõem: “São direitos básicos do consumidor: (...) V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas” A inovação trazida pelo CDC está na possibilidade de modificação da cláusula contratual que estabeleça prestações desproporcionais, ou ainda, sua revisão, em casos de onerosidade excessiva. Quanto à revisão dos contratos, segunda parte do dispositivo em comento, deve haver eventos supervenientes à avenca contratual que tenha o condão de desequilibrar o que inicialmente havia sido aceitavelmente ajustado, trazendo excessiva onerosidade ao consumidor, autorizando a revisão do primitivo contrato, a fim de restabelecer a almejada igualdade na contratação. Basta, a comprovação da existência de fatos supervenientes que alterem o equilíbrio contratual, tornando a avença excessivamente onerosa para o consumidor. Ora Exa., ainda que, hipoteticamente, fosse possível a revisão do presente contrato – o que não é o caso, o Recorrido, na inicial, em nenhum momento declarou a existência de qualquer fato superveniente que pudesse justificar o presente pedido de revisão do contrato por onerosidade excessiva, não atendendo aos requisito legais, fato este, que por si só, impossibilita a análise do mérito da presente ação. (...) Sabe-se Excelência que, nos termos dos arts. 477 e 478 NCC, mostra-se imprescindível a demonstração da extraordinariedade assim como da imprevisibilidade do fato superveniente que tenha tornado a prestação excessivamente onerosa para a parte ex adversa, como requisito necessário para a efetiva revisão do contrato. Sabe-se também que, a lei consumerista exige apenas a superveniência do fato desestabilizador da base contratual, cuja ratio legis deste novel diploma visa numa maior proteção do consumidor. Em síntese, mesmo já beneficiado pela norma do art. 6º, V do CDC, o Recorrido, infelizmente, deixou de observar a exigência mínima da lei do consumidor, qual seja demonstração da superveniência do fato que tornou o contrato desequilibrado. Daí a total impossibilidade de aplicação do instituto da revisão dos contratos prevista no artigo em comento. Destaca-se uma vez mais excelência que o Recorrido celebrou o contrato com a ré, tendo plena ciência dos seus direitos e especialmente de seus deveres, sendo certo que a todo momento a instituição financeira ré lhe forneceu informações claras e precisas sobre o pactuado. Assim temos que, como não houve por parte do Recorrido qualquer demonstração de alteração de fato ou contexto da relação jurídica, ficam patentes as incongruências de suas alegações com seus requerimentos. Conclusivamente, os argumentos trazidos pelo Recorrido no intuito de rever os contratos assumidos não têm o menor amparo seja doutrinário, jurisprudencial ou legal, isto porque definitivamente não sobreveio nenhum fato que tornou as prestações assumidas excessivamente onerosas. DA PREVISÃO LEGAL PARA COBRANÇA DAS TARIFAS DA FINANCEIRA – DAS VÁRIAS RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL. A Lei nº 4.595/64, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, dispõe em seu art. 192 sobre o Sistema Financeiro Nacional e prevê a criação do Bacen e do Conselho Monetário Nacional (CMN), cuja finalidade é a formulação da política da moeda e do crédito. A competência do CMN é dada por esta lei, que dentre outras atribuições, deve: “Art. 4º. Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República: (...) VI – Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras;(...) VII – Regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercerem atividades subordinadas a esta lei, bem como a aplicação das penalidades previstas; VIII– Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos comissões e qualquer outra forma de remuneração de operação e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil”. Complementarmente, o art. 9º da Lei nº 4.595/64 dispõe que compete ao Bacen “cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional”. É com fulcro nesses dispositivos legais que o Bacen torna pública as decisões do CMN por meio de Resoluções e Circulares, as quais disciplinam a atividade bancária. Nesse contexto, se inserem as Resoluções n°s. 3.516, 3.517, 3.518 e mais recentemente a Resolução 3.919/10, que “altera e consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e dá outras providências. Desta forma, não há que se falar em ilegalidade ou abusividade, tendo em vista que todos os valores cobrados, foram de acordo com as diretrizes estabelecidas e dentro do permissivo legal, pelo que reforma da sentença, a fim de afastar a devolução de tal cobrança. DA POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM A tarifa de cobrança da Tarifa Avaliação, Reavaliação e Substituição de Bens recebidos em garantia (TAB), em conformidade com a Resolução nº 3.518 CMN, de 06/12/2007, revogada pela Resolução nº 3919, de 25/11/2010, também é considerada legal, na medida em que, no caso em tela, o presente contrato de financiamento foi pactuado dentro deste período de vigência das resoluções acima mencionadas. Desta forma, totalmente legal sua cobrança, tanto é assim que outro não foi o recentíssimo entendimento do STJ, na Reclamação nº 22.691-MG, julgada em 24.02.2015; Desta forma, verifica-se que a parte autora, ora recorrida usufruiu de todos os serviços prestados pelo Banco e agora vem a juízo em uma atitude descabida pleitear a devolução dos valores pagos, o que não se pode admitir! (...) DA LEGALIDADE DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. A r. sentença de fls., invalidou a cláusula contratual que estabelece a exigibilidade perante o mutuário do seguro de proteção financeira, condenando o Banco na restituição de forma dobrada. Contudo, tal decisão não pode prevalecer! E, neste mister, importante fazer as seguintes considerações: Esse seguro é uma ampliação do conhecido seguro prestamista, o qual oferece cobertura para os eventos de morte e invalidez do segurado, garantindo a quitação do contrato em caso de sinistro, fato que interessa tanto ao segurado e seus dependentes quanto a instituição financeira. (...) Feitos os esclarecimentos pertinentes, conclui-se que a contratação do seguro de proteção financeira, cumpre registrar o seguinte, trata-se de um seguro que tem como objetivo garantir a proteção e segurança do cliente (segurado), em caso de sinistro de Morte Natural ou Acidental ou Invalidez Permanente Total por Acidente, por meio da quitação do saldo devedor apurado na data do sinistro relativo ao financiamento contratado pelo cliente de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) de Veículos Leves junto ao Santander Financiamentos, bem como em caso de Desemprego Involuntário ou Incapacidade Física Temporária por Acidente, garantir indenização correspondente a 3 parcelas originalmente contratada do financiamento respeitada o limite máximo de indenização, no entanto, a contratação não é obrigatória, mas sim opcional. A APÓLICE ESTÁ SEMPRE EM APARTADO AO CONTRATO. A contratação do seguro não está atrelada a contratação do financiamento, sendo uma opção do cliente no momento da compra do veículo. A opção de contratação é realizada pelo cliente e formalizada através da assinatura do formulário CET (Custo Efetivo Total) e da Cédula de crédito Bancário (CCB) ou Contrato de Financiamento que especificam a escolha do cliente. (...)”.

A sentença impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“1. Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento c/c indenização por danos morais proposta por Yasmin Almeida Capua Proveti em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., ambos qualificados nos autos, sob os seguintes fundamentos: a) celebrou com a instituição demandada, em 01/07/2020 um contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, comprometendo-se ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de R$ 980,92 (novecentos e oitenta reais e noventa e dois centavos); b) naquela oportunidade foi estabelecida taxa de juros mensal de 3,91%, muito embora a taxa média do mercado à época da contratação fosse de apenas 1,63% ao mês; c) notou, ainda, que a requerida utilizou capitalização mensal dos juros sem prévio conhecimento da consumidora, e que o contrato prevê a cobrança de comissão de permanência cumulada com correção monetária e demais encargos para o caso de inadimplemento, em desacordo com a súmula 472 do STJ; d) além disso, percebeu que foram incluídas no contrato cobranças identificadas como “tarifa de avaliação de bem”, “tarifa CDC protegido” e “registro de contrato”, aumentando abusivamente o valor das prestações. Por tais motivos, requereu sejam declaradas nulas de pleno direito as cláusulas abusivas inseridas no termo de adesão, com a consequente redução do valor das parcelas, e que a demandada condenada a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente da consumidora. Em acréscimo, pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 02 salários mínimos. 2. Em sua peça de resistência, a instituição requerida impugnou o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela demandante e arguiu preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de prova pericial contábil incompatível com o rito adotado pela Lei 9.099/95. Além disso, suscitou preliminar de ausência de interesse processual, alegando que a consumidora não buscou meios administrativos para solucionar o conflito. No mérito, negou a falha na prestação do serviço e defendeu a regularidade dos juros e tarifas avençadas pelas partes, observados os princípios que regem as relações contratuais, inclusive de natureza consumerista. Por fim, requereu que, em eventual caso de procedência, seja autorizada a compensação de valores, observado que a demandante possui débitos vencidos relativos ao contrato com a instituição financeira. 3. Remetidos os autos à Contadoria do Juízo e efetivados cálculos visando à apuração de possível irregularidade nas parcelas cobradas pela ré (ID nº 7497950), foram as partes devidamente intimadas. A parte autora manifestou-se no ID nº. 8001356, discordando dos cálculos, argumentando que seu fundamento principal é a utilização da taxa média do mercado para que ocorra a redução do valor das prestações. A requerida não se manifestou nos autos. 4. No despacho de ID nº. 9075951 foi determinada a intimação da requerente para que informasse a quantidade de prestações pagas até o momento. Em seguida, a autora se manifestou no ID nº. 92277509, informando o pagamento de uma prestação. 5. É a breve exposição dos fatos relevantes, sendo desnecessário o relatório (art. 38, da Lei nº 9.099/1995). 6. Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las. E o faço, inicialmente, afastando a apreciação da impugnação ao almejado benefício da gratuidade da justiça, afinal, não há que se falar na obtenção de tal benefício antes de inaugurada a fase recursal (art. 54. Lei 9.099/95). 7. Rejeito, também, a preliminar de incompetência deste juízo, eis que a matéria objeto da prova cinge-se à mera realização de cálculos aritméticos, a tornar dispensável a produção de prova técnica de maior complexidade, sendo os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo suficientes e adequados ao deslinde da questão (ID nº. 7497950). 8. Afasto também a preliminar de inépcia da inicial, eis que útil e necessária a intervenção estatal visando a apreciação das abusividades indicadas em contrato, observada ainda a resistência oposta pela requerida em sua própria peça de defesa, indicando que eventual solicitação administrativa da consumidora restaria frustrada. 9. No mérito, é inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras, restando a matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297). 10. Em análise dos autos constato que a parte autora sustenta que a demandada: a) utilizou taxa de juros superior à média do mercado, utilizou capitalização mensal de juros e, ainda, inclusão previsão de comissão de permanência em caso de inadimplemento, tornando o contrato excessivamente oneroso para a consumidora; b) inseriu no contrato de financiamento cobranças por ela desconhecidas, que majoraram o valor das prestações, notadamente quanto à tarifa de avaliação de bem, registro de contrato e seguro CDC protegido, requerendo assim a restituição os valores pagos a maior e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. 11. Feita tal consideração, verifico que o primeiro fundamento apresentado diz respeito à de revisão da taxa de juros remuneratórios, por considerá-la abusiva, requerendo a autora sua redução à taxa média do mercado à época da contratação. 12. Neste ponto, importante mencionar que, a teor do disposto nas Súmulas nº. 596 e 648 do STF e nº. 382 do STJ, a limitação da taxa de juros ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano não se aplica às instituições financeiras, de forma que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior ao aludido percentual, por si só, não indica abusividade. No entanto, no julgamento do REsp. nº. 1.061.530/RS (Temas repetitivos 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36), o Superior Tribunal de Justiça admitiu a possibilidade de revisão da taxa de juros em casos específicos, em que se verifique extremo desequilibro e desvantagem exagerada para o consumidor: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. 13. Embora a pactuação seja livre entre as partes e exista variação entre as taxas de juros adotadas pelas instituições financeiras, os percentuais utilizados não podem destoar significativamente da média de mercado, por colocarem o consumidor em desvantagem exagerada, sem qualquer justificativa para tal distorção. Para fins de aferição de possível abusividade na taxa de juros, utiliza-se como parâmetro o fundamento exposto ao longo do julgamento do REsp. nº. 1.061.530/RS, ou seja, de que a taxa de juros do contrato não pode ser superior ao dobro ou ao triplo da taxa média do mercado em operações da mesma natureza. 14. Destarte, e atento ao entendimento consolidado pelos tribunais superiores, entendo que, para ser considerada abusiva, a taxa de juros fixada deve ser superior ao triplo da média do mercado para transações da mesma natureza, destacando que as variações nos percentuais aplicados, dentro deste limite, decorrem dos riscos da contratação, analisados caso a caso pela instituição financeira no momento de conceder o crédito (perfil do contratante, prazo de pagamento, valor do crédito solicitado, estado do bem dado em garantia, etc). 15. Desta feita, verifico que no caso sob análise a autora firmou cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária para a aquisição de veículo, sendo que a taxa de juro estabelecida foi de 3,91% ao mês e 58,49% ao ano (ID nº. 5574542). Por outro lado, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), observo que as taxas médias para pessoas físicas em operações da mesma natureza (aquisição de veículos), no mês de celebração do contrato (julho de 2020), em contatos firmados com a requerida Aymoré CFI S.A., eram de 1,63% ao mês e 21,42% ao ano, como informado na peça de ingresso. 16. É possível concluir, portanto, que embora sejam altas, as taxas fixadas não extrapolam demasiadamente a média do mercado, razão pela qual não podem ser consideradas abusivas, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, eis que não extrapolam o triplo da taxa média para operações do mesmo tipo. Desta feita, não há que se falar em abusividade nas taxas de juros do contrato e nem em revisão neste particular. 17. Com relação ao segundo fundamento, observo que este diz respeito à utilização de juros capitalizados no contrato. Sobre tal tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), firmou entendimento no sentido de que capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara e a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. É este, inclusive, o teor da Súmula 541 do STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 18. No caso sob análise, o contrato de ID nº. 5574542 traz previsão expressa acerca da capitalização dos juros (cláusula “M”). Além disso,multiplicando-se a taxa mensal de juros aplicada no contrato (3,91%) por doze, constata-se que o valor encontrado (46,92%) é menor que a taxa anual contratada (58,49%), deixando clara a incidência de juros capitalizados. É certo, portanto, que a consumidora tinha conhecimento acerca da modalidade contratada e da capitalização dos juros, sendo clara a legalidade das cobranças e do sistema de cálculo utilizado. 19. No que diz respeito à comissão de permanência, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível que as instituições financeiras façam tal cobrança em caso de inadimplemento, desde que haja previsão contratual expressa e que não ocorra cumulação com juros remuneratórios e moratórios e multa (Súmula 472). 20. Contudo, equivoca-se a autora quanto à incidência de tal cobrança no presente caso, uma vez que no contrato de ID nº. 5574542 não existe tal previsão, constando no item “deveres” a seguinte disposição: “VI. Se ocorrer atraso no pagamento, pagar juros remuneratórios (item F.4), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados diariamente, desde o vencimento até o efetivo pagamento, e multa de 2% do valor do débito, caso me torne inadimplente, esta Cédula poderá ser considerada vencida antecipadamente, independente de comunicação formal e será exigível a totalidade da dívida, responderei pelas despesas de cobrança, que também serão suportadas pela Financeira se eu tiver de exigir dela o cumprimento de qualquer obrigação decorrente desta”. 21. Assim, inexistindo menção no contrato sobre a comissão de permanência, e não tendo demonstrado a consumidora que em algum momento ocorreu tal cobrança, improcede o pedido também neste particular. 22. No que diz respeito a cobrança identificada como registro de contrato, esta consiste no ressarcimento das despesas suportadas pela instituição financeira com o registro do gravame de alienação fiduciária no certificado do veículo objeto do contrato perante o órgão de trânsito. A legalidade de tal cobrança encontra-se entre as questões presentes no REsp. nº. 1578526/SP, REsp nº. 1578553/SP e REsp nº. 1578490/SP, submetidos a julgamento pela sistemática do art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil (Tema 958), fixando a Corte Superior o entendimento de validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: a) abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a b) possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 23. No contrato firmado entre as partes consta a cobrança do valor relativo às despesas suportadas perante o Detran-ES, correspondentes ao montante de R$ 350,84 (trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), conforme se verifica no documento de ID nº. 5574542. Neste ponto, destaco que cabia à autora produzir prova mínima do direito alegado (art. 373, inciso I do CPC), ou seja, demonstrar que a requerida não procedeu ao registro do gravame de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito, ônus do qual não se desincumbiu; certo que se trata de prova que está à disposição da demandante, bastando que trouxesse aos autos o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo ou o Dossiê Consolidado do Veículo, este último podendo ser emitido inclusive pelo sítio eletrônico do Detran-ES. Por fim, não havendo questionamento específico quanto ao valor indicado pela requerida, a ensejar a análise de possível onerosidade excessiva, necessário reconhecer a validade de tal cobrança nos moldes estabelecidos no contrato.24. A tarifa de avaliação de bem, por sua vez, refere-se a suposta avaliação do bem adquirido pelo consumidor e dado em garantia à instituição financeira. A legalidade de tal cobrança também foi objeto dos REsp. nº. 1578526/SP, REsp nº. 1578553/SP e REsp nº. 1578490/SP, e o entendimento firmado coincide com o aplicado ao registro de contrato, ou seja, a tarifa de avaliação de bem é valida, salvo nos casos em que o serviço não foi efetivamente prestado ou em que se constate onerosidade excessiva na quantia cobrada pelo banco. 25. No contrato sob análise constato que foi incluída a cobrança do montante de R$ 180,00 (cento e oitenta reais reais), relativa à avaliação do veículo dado em garantia, qual seja o veículo marca/modelo CHEVROLET VECTRA GT 2.0 MPFI 8V FLEXPOWER MEC, ano de fabricação/modelo 2008/2008, cor prata, placa MRX1H29. Não obstante a previsão contratual e as alegações contidas na peça de defesa, a requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373,II do CPC), notadamente quanto a comprovação da efetiva prestação do serviço à consumidora. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e a restituição do valor pago à autora, porém, de forma simples, pois trata-se de questão controversa analisada recentemente pelo Superior Tribunal Justiça em sede de Recurso Repetitivo, não se vislumbrando conduta aleivosa. 26. O seguro prestamista/seguro de proteção financeira, identificado no contrato como Seguro CDC Protegido com Desemprego, diz respeito à contratação de cobertura para os eventos morte, invalidez permanente/incapacidade física temporária ou desemprego involuntário do segurado, garantindo o pagamento de um determinado número de parcelas ou até mesmo a quitação do contrato em caso de sinistro. Trata-se de instrumento largamente utilizado pelas instituições financeiras como forma de assegurar a recuperação do crédito, cuja inclusão nos contratos bancários foi objeto dos REsp nº. 1639320/SP e REsp nº. 1639259/SP, julgados pela sistemática do art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil (Tema 972). Acerca do tema, fixou o Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada, por se tratar de conduta que fere a liberdade contratual. Além disso, a aplicação da tese firmada foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 27. Pois bem, observo que foi incluída na cédula de crédito bancário a cobrança da quantia de R$ 1.380,35 (mil trezentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos) a título de seguro prestamista, ofertado pela Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., conforme se denota do documento de ID nº. 5574542. Não há, no referido contrato, opção pela contratação ou não do seguro, nem opção por seguradora diversa, senão a imposta pela instituição financeira, mostrando-se evidente a ofensa à liberdade de contratar e a configuração da hipótese de venda casada, vedada pelo diploma consumerista (art. 39, inciso I do CDC). Impõe-se, portanto, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e a restituição do valor pago à consumidora, porém de forma simples pois, assim como no caso da tarifa de avaliação de bem, trata-se de questão controversa analisada recentemente pelo Superior Tribunal Justiça em sede de Recurso Repetitivo. 28. Considerando a exclusão de duas das rubricas impugnadas pela demandante, quais sejam “tarifa de avaliação” de “bem e seguro prestamista” (CDC Protegido com Desemprego), bem como que o contrato estipulou que o pagamento seria efetuado em 48 (quarenta e oito) prestações, com juros de 3,91% ao mês, o valor da parcela deveria ser de R$ 908,05 (novecentos e oito reais e cinco centavos), conforme planilha acostada no ID nº. 7498170. Neste contexto, é possível concluir que a instituição financeira demandada cobrou a mais, por prestação, a quantia de R$ 72,87 (setenta e dois reais e oitenta e sete centavos). 29. Além disso, tendo em vista que a parte autora informa o pagamento de 01 (uma), prestação, com desconto de R$ 0,10 (dez centavos), conforme extrato de ID nº. 9227510, e que a restituição deverá ocorrer de forma simples, a parte ré deverá devolver a demandante o importe de R$ 72,77 (setenta e dois reais e setenta e sete centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados das datas de desembolso (14/08/2020) e da citação (21/01/2021), respectivamente. 30. Caberá à instituição financeira requerida promover o recálculo das prestações pendentes de pagamento, vencidas ou vincendas, sem quaisquer encargos moratórios (art. 396, CC). Afinal, verificada a existência de encargo abusivo no período da normalidade do contrato, evidenciada no presente caso pela inclusão indevida de cobranças (tarifa de avaliação de bem e seguro), resta descaracterizada a mora do devedor (REsp. nº. 1.061.53- RS); certo que ao consumidor não é facultado efetuar o pagamento parcial da prestação, excluindo por conta própria os valores cobrados a maior. 31. Quanto ao pleito indenizatório, não obstante o reconhecimento de falha nos serviços, não vislumbro efeitos danosos na esfera íntima da consumidora pela ocorrência de mera cobrança indevida, não sendo o caso de dano in re ipsa. O STJ já teve oportunidade de assentar que o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade (REsp 338162/MG). 32. Por fim, indefiro o pedido de compensação de valores formulado pela requerida em razão do afastamento da mora devido a inclusão de cobranças indevidas. Como indicado no item 30, deverá a instituição financeira providenciar o recálculo das prestações, ficando suspensa a exigibilidade dos débitos até a sua efetiva implementação. 33. Ante ao exposto, julgo procedente em parte o pleito autoral para: a) declarar a nulidade das cláusulas contratuais relativas à tarifa de avaliação de bem e ao seguro prestamista e reconhecer a cobrança a maior e abusiva no valor de R$ 72,87 (setenta e dois reais e oitenta e sete centavos) por prestação; b) condenar a instituição requerida a promover a restituição da quantia de R$ 72,77 (setenta e dois reais e setenta e sete centavos), referente à única prestação efetivamente paga do contrato (com desconto), de forma simples, acrescida de correção monetária e juros moratórios legais contados das datas de desembolso (14/08/2020) e da citação (21/01/2021), respectivamente; c) quanto às parcelas pendentes de pagamento, vencidas ou vincendas, determino à requerida que promova o recálculo e a regularização das cobranças, sem quaisquer encargos moratórios, suspendendo a exigibilidade até a sua efetiva implementação (art. 396, CC). Julgo improcedentes os pedidos de redução da taxa de juros, abusividade de juros capitalizados, comissão de permanência e registro de contrato e, ainda, de compensação de valores. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95). 34. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC”.

No caso dos autos, não há qualquer irregularidade na sentença impugnada por ambas as partes.

Os documentos apresentados indicam que não há qualquer irregularidade nos contratos celebrados. Portanto, não há ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.

Em relação à alegação de abusividade dos juros, da multa e dos demais encargos cobrados, é possível aferir que estão devidamente inseridos na média do mercado nacional.

Não é demais realçar que as dívidas têm origem em contratos, validamente celebrados e não cabe ao Poder Judiciário interferir nas relações contratuais quando celebradas à luz da legalidade.

Neste aspecto, convém relembrar que qualquer litígio tem origem em fatos, e sobre esses se baseia, possibilitando às partes buscar a solução da controvérsia que, por sua vez, só é resolvida quando formado um determinado grau de convicção, pelo juiz, sobre os fatos ensejadores da questão controvertida. “Posto que a atividade processual tem como objeto imediato e primário a qualificação jurídica de um fato da realidade fenomênica, resulta evidente que o antecedente lógico do juízo de relevância, e da consequente valoração segundo os paradigmas normativos, do fato em si, não pode ser senão aquilo representado pelo juízo de existência histórica dele. E tal juízo é subordinado pela convicção do juiz como órgão de uma função estatal: a esta convicção, em definitivo, são preordenadas as provas”. (PISANI, Mario.
Intorno alla prova come argomentazione retorica
. Rivista di Diritto Civile, I, anno V, Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1959, p. 460).

Na hipótese dos autos verifica-se que a parte autora não se desincumbiu da exigência do artigo 373, inciso I, do NCPC, provando o fato constitutivo de seu direito. Por fato constitutivo deve-se entender aquele que originou a relação jurídica deduzida em juízo. É o suporte fático que, enquadrado em dada hipótese normativa, constitui uma situação jurídica cuja titularidade é reivindicada pelo autor. Ou como dizia CHIOVENDA, são os fatos “que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém”. (CHIOVENDA, Giuseppe.
Instituições de Direito Processual Civil
. Volume I. Campinas: Bookseller, 2000, p. 22).

Ainda que a autora tivesse conseguido demonstrar minimamente suas argumentações, certo é que
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF. Além disso, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica caráter abusivo, sendo inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002
.

Sobreleva dizer que a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais é admitida, desde que caracterizada a relação de consumo e que a índole abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto.

Não é o caso dos autos.

Vejamos a jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONSTATADA E SEM PREVISÃO CONTRATUAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PREVISTA NO CONTRATO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA DE TAXAS DE EMISSÃO DE CARNÊ E EMISSÃO DE BOLETOS – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NESSE PARTICULAR – NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE NESSE PONTO – COBRANÇA DE TAXA DE CADASTRO – VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL IMPEDITIVA DO CONHECIMENTO DO RECURSO SOB ESSE ASPECTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO FORNECEDOR NÃO EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO SIMPLES – HONORÁRIOS – VALOR – EQUIDADE – PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. 1.1. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, firmada sob o rito do art. 543-C do CPC, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, da relatoria da ilustre Ministra Nancy Andrighi: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica caráter abusivo; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a índole abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto. (AgRg no AgRg no AREsp 770.625/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016). 1.2. Em se tratando de cartão de crédito, de acordo com o STJ: “Imprescindível nesse oscilante setor de consumo, quando da concessão de crédito, informar aos usuários os custos nas operações por eles realizadas” (AgRg nos EDcl no REsp 1345760/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 16/04/2015), o que ocorria no caso concreto. 1.3. Quanto ao percentual de juros remuneratórios praticado no caso concreto, não constam dos autos qual seria a taxa média de mercado para operações da mesma natureza naquele período, nem mesmo da sentença. Essa informação sequer se pode extrair do site do Banco Central do Brasil. 1.4. O STJ definiu que a “ausência de divulgação pelo Banco Central do Brasil de taxas médias para a operação de cartão de crédito não é suficiente para fundamentar a transposição das taxas médias apuradas para as operações de "cheque especial", ante a manifesta diversidade de natureza jurídica das operações” (REsp 1256397/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 27/09/2013). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 628.818/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016. 1.5. Necessidade de reforma da sentença nesse particular, porquanto não demonstrada a abusividade da taxa de juros praticada. 2. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 2.1. O STJ, em sede de recurso especial repetitivo, destacou que a capitalização de juros “tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 2.2. Na hipótese, não há previsão de capitalização de juros e, apesar de o apelante negar o anatocismo, as próprias faturas acostadas aos autos evidenciam que os juros não pagos eram incorporados ao capital e sobre eles incidiam novos juros. 2.3. Mantida sentença que determinou a expurgação do montante referente aos juros capitalizados, a ser apurado em liquidação de sentença. 3. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 3.1. Conforme decidiu o STJ, a “comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ)” (REsp 11255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). 3.2. Identificada no instrumento contratual a previsão de incidência de comissão de permanência com outros encargos, mantém-se a declaração de nulidade da cláusula em questão. 4. TAXAS DE EMISSÃO DE CARNÊ E EMISSÃO DE BOLETOS. 4.1. Apesar da menção genérica na inicial sobre a “ilegal cobrança por lâmina do carnê”, não consta do contrato ou das faturas juntadas aos autos qualquer indicativo dessa cobrança, o que foi constatado pela sentença, cujos fundamentos não foram adequadamente atacados nesse particular. Não observância da dialeticidade. 5. TAXA DE CADASTRO. 5.1. Essa matéria não foi aventada na inicial e muito menos tratada pela sentença ora atacada, tratando-se de vedada inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto. 6. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 6.1. Segundo definiu o Colendo STJ: “Não é possível a condenação da instituição financeira à devolução em dobro de valores pagos a título de encargos insertos em contrato bancário, ainda que haja decisão judicial reconhecendo a ilegalidade de cláusula a esse respeito e a repetição dos valores pagos a esse título, pois a devolução em dobro do indébito depende de constatação inequívoca de má-fé do fornecedor, a qual não se pode extrair da simples consecução dos termos contratados, considerando a obrigatoriedade dos contratos e a vinculação das partes contratantes ao acordo firmado” (AgRg no AREsp 279.052/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 29/04/2013). 7. VERBA HONORÁRIA. 7.1. Verba honorária fixada em R$ 1.000,00, mediante apreciação equitativa, o que atende às peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto ao fato de que se trata de causa de baixa complexidade, que não demandou produção de prova oral, nem técnica, limitando-se às questões de direito. 7.2 Em razão do presente julgamento, a requerente decaiu de 3 dos 5 pedidos, e não mais 2, como estabelecido na sentença, de modo que deve ser invertida a proporção da sucumbência ali fixada. 8. Recurso do Banco conhecido e parcialmente provido. Recurso do consumidor parcialmente conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 12100166342, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 13/10/2016).

Desnecessárias outras considerações.

Pelo exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e lhes nego provimento. Condeno as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação. Sobresto a exigibilidade em relação à autora, enquanto perdurar o estado de hipossuficiência.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.